Tribunal: STF
Processo: RE 90345
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-19
Data de publicação: 1979-10-19

Ementa:
I.C.M. - CRÉDITO FISCAL - INDÚSTRIA INSTALADA EM MANAUS - MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO, PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE CRÉDITO FISCAL AOS COMPRADORES DE SEUS PRODUTOS, POR OCORRER DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO NO ESTADO DE ORIGEM, A TÍTULO DE INCENTIVO FISCAL. Legitimidade ad causam da impetrante. 
Direito líquido e certo. 
Recurso extraordinário conhecido e provido para conceder a segurança.